Tribunal: TJBA
Processo: 8029008-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029008-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS PEREIRA SANDES

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

AGRAVADO: STAEL SIMOES BRAGA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE LEGÍTIMA E PACÍFICA COMPROVADA PELA AGRAVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO. PRÁTICA DE ESBULHO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE TÍTULO JURÍDICO PREVALENTE. ALEGAÇÃO DE POSSE POSTERIOR SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE DE AUTOTUTELA. DECISÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada. O agravante questiona a legitimidade da reintegração, alegando que se encontra na posse do imóvel desde julho de 2022 e que existem outras ações judiciais envolvendo o mesmo bem. A agravada, por sua vez, alega ter adquirido o imóvel em novembro de 2021, mediante contrato particular de compra e venda, e ter exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta até ser esbulhada pelo agravante.

2. O agravo de instrumento tem cognição limitada, restringindo-se ao controle de legalidade da decisão agravada, sem adentrar definitivamente no mérito da ação possessória originária.

3. Para concessão da tutela possessória liminar, o autor deve demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho praticado, data do esbulho e perda da posse.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em documentação apresentada pela agravada que indica posse legítima, pacífica e contínua do imóvel, adquirido mediante contrato de compra e venda em novembro de 2021, com cadastramento tributário e pagamento de impostos, até ser esbulhada pelo agravante.

5. O agravante não comprova posse anterior à da agravada, limitando-se a alegar que se encontra no imóvel desde julho de 2022, data posterior à aquisição documentada pela agravada, sem apresentar título jurídico que prevaleça sobre o contrato de compra e venda juntado aos autos.

6. A existência de outras demandas judiciais envolvendo o mesmo imóvel não constitui óbice à propositura de ação possessória, que possui natureza autônoma e independe da discussão sobre o domínio do bem, nos termos do art. 557 do CPC.

7. A propositura de ação possessória é cabível ainda que existam demandas petitórias ou outros litígios relacionados ao bem, conforme Súmula 487 do STF, devendo a análise da tutela possessória pautar-se nos elementos fático-probatórios presentes nos autos da própria demanda.

8. A ocupação de imóvel por quem não detém título jurídico válido ou posse anterior legítima configura esbulho possessório, sendo vedada a autotutela nas relações privadas, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CF.

9. A concessão da liminar visou resguardar a situação de fato consolidada antes do conflito e não representa risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, ausente probabilidade de êxito recursal.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8029008-94.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
JOÃO CARLOS PEREIRA SANDES
, e como Agravada,
STAEL SIMÕES BRAGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.